Tribunal: STF
Processo: ACO 3180
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado o próprio registro nos cadastros federais de inadimplentes decorrente da ausência de encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal pela Assembleia Legislativa.



    Segundo narra, por efeito da inadimplência do Poder Legislativo em enviar o Relatório de Gestão Fiscal, foi incluído em rol restritivo, o que o impossibilitou de obter certidão federal de regularidade tributária e previdenciária, bem assim de receber verbas por intermédio de transferências voluntárias.



    Invocando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, assevera inviável sua inscrição, na medida em que a irregularidade que deu causa ao registro se origina de outro Poder.



    Diz ser impossível compelir Assembleia Legislativa ao cumprimento da obrigação, sob pena de violação ao postulado da separação dos poderes.



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, busca a confirmação da medida.



    Em 31 de outubro de 2018, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou tutela provisória, determinando ao ente central que excluísse dos cadastros de inadimplentes os lançamentos efetuados ante a ausência do Relatório de Gestão Fiscal concernente ao segundo quadrimestre de 2018.



    A União interpôs agravo interno (petição/STF n. 4.075/2019). 



    O Estado autor apresentou contraminuta (petição/STF n. 12.331/2019).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso e pela improcedência do pedido.



    A parte ré ofereceu contestação (petição/STF n. 75.482/2020). Sustenta a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva ao argumento de que a Assembleia não possui personalidade jurídica própria, integrando a estrutura do ente federado. Pede a improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Sendo caso de julgamento antecipado e não havendo preliminares por examinar, passo à apreciação do mérito.



    A jurisprudência do Supremo vem conferindo maior densidade à autonomia administrativa e financeira dos Poderes constituídos, de modo a impedir que sejam submetidos à ingerência dos demais, mesmo em se tratando de órgãos integrantes do Legislativo e do Judiciário, aos quais o ordenamento não garante personalidade jurídica.



    Nesse cenário, a Corte consignou a incompetência do Poder Executivo para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, dotadas de autonomia constitucional. Destaco, no ponto, a síntese do que decidido, no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE 770.149, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de outubro de 2020:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.



    Diante dessas balizas, observo que a pretensão do Poder Executivo, voltada ao afastamento de restrições administrativas decorrentes de inadimplência do Poder Legislativo, encontra acolhida na jurisprudência do Supremo. A Corte vem reconhecendo haver ofensa, em hipóteses como a dos autos, ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, ante a impossibilidade de ingerência direta sobre os órgãos autônomos.



    Nessa linha, destaco o decidido pelo Plenário, em 25 de novembro de 2015, ao analisar, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, a ACO 1.289 AgR. O acórdão, publicado no DJe de 9 de dezembro de 2015, ficou assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a inviabilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar o afastamento da inscrição da parte autora nos cadastros federais de inadimplentes em função da ausência de encaminhamento, pela Assembleia Legislativa, do Relatório de Gestão Fiscal concernente ao segundo quadrimestre de 2018. Declaro o prejuízo do agravo interno interposto.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator